Tribunal: TJDFT
Processo: 0746151-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A (agravante/réu) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer movida por JOSÉ GONZAGA DE SOUZA e MARIA CONSTÂNCIA OLIVEIRA SOUZA (agravados/autores), que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o réu forneça medicamento ao primeiro agravado/autor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa cominatória. Alega o agravante, em síntese, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Assevera que os agravados são beneficiários de outro plano de saúde (“Saúde Caixa”) e que não possuem qualquer vínculo com os serviços oferecidos e comercializados pela empresa. Sinalizam que não existe relação entre as empresas, que são pessoas jurídicas distintas, apontando que o plano de saúde dos agravados tem como operadora a Caixa Econômica Federal. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja provido para reformar a decisão agravada ou, subsidiariamente, seja reduzida a multa cominatória cominada. Preparo no ID 20672664 e no ID 20672665. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A legitimidade ad causam é a condição da ação que representa a pertinência subjetiva para a demanda. É a aptidão específica para ser parte em determinada demanda como titular, ativo ou passivo, de uma obrigação de direito material deduzida em juízo. No caso, quanto à probabilidade do direito invocado, em estreio juízo de prelibação, tenho que o exame do caderno processual denota que agravante não se confunde com o plano de saúde denominado “Saúde Caixa”, que tem como operadora a Caixa Econômica Federal e do qual os agravados são conveniados (ID 20673071 dos autos originários). Como se vê, nos limites da cognição liminar, os planos de saúde são pessoas jurídicas distintas, com razão social, nome fantasia, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e número de registro junto à Agência Nacional de Saúde (ANS) todos diversos. No que concerne ao perigo da demora, reputo igualmente sua presença na medida a agravante está sujeita a realização de providência em favor dos agravados e incidência de multa cominatória pelo descumprimento para uma obrigação que, em juízo aparente, não está ao seu encargo pela ausência de legitimidade passiva. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora